Tribunal: TJSP
Processo: 2145578-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo regimental. Impugnação da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo do recurso próprio. Recurso que não comporta provimento. Existindo recurso próprio e de ampla cognição previsto na legislação, não há como se admitir a interposição de habeas corpus. Precedentes desta Câmara. Decisão do Juízo das Execuções que, ademais, não demonstra flagrante ilegalidade. Negado

Ementa:
Agravo regimental. Impugnação da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo do recurso próprio. Recurso que não comporta provimento. Existindo recurso próprio e de ampla cognição previsto na legislação, não há como se admitir a interposição de habeas corpus. Precedentes desta Câmara. Decisão do Juízo das Execuções que, ademais, não demonstra flagrante ilegalidade. Negado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2145578-62.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
SILVIO CESAR SARDINHA, é agravado COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2145578-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1.559
2
Agravo Regimental Criminal n° 2145578-62.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Silvio Cesar Sardinha
Agravado: Colenda 13a Câmara de Direito Criminal
Voto 1.559
Agravo regimental. Impugnação da decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus substitutivo do recurso próprio.
Recurso que não comporta provimento. Existindo recurso próprio
e de ampla cognição previsto na legislação, não há como se
admitir a interposição de habeas corpus. Precedentes desta
Câmara. Decisão do Juízo das Execuções que, ademais, não
demonstra flagrante ilegalidade. Negado provimento ao agravo.
Vistos.
Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática que
não conheceu do habeas corpus impetrado, por entender não ser o recurso cabível para
análise da questão.
Inconformado, o impetrante interpôs o presente agravo
regimental requerendo a reforma da r. decisão, eis que proferida de forma genérica e sem
ter o conhecimento daquilo que está se pretendendo discutir. Ademais, afirma que a
decisão de inadmissibilidade do Habeas Corpus é de modelo padrão, a qual atende a este e
qualquer outro caso em análise, ferindo o princípio da Colegialidade e do devido processo
legal. Pretende, portanto, que seja dado provimento ao presente Agravo, reformando-se a r.
decisão monocrática, para conhecer do habeas corpus e ao final, conceder ao paciente os
benefícios da prisão domiciliar.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos apresentados pela combativa
defesa, entendo que a decisão que não conheceu do habeas corpus deve prevalecer.
A decisão atacada pelo presente agravo regimental foi
proferida nos seguintes termos:
“Compulsando os autos, observo que o paciente encontra-se,
de fato, em regime de cumprimento de pena, haja vista ter sido condenado à pena de 03
anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 35 da Lei
11.343/06 (vide fls. 42/44), de modo que contra eventual inconformismo surgido na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2145578-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1.559
3
executória da pena, o recurso cabível será o de Agravo de Execução, nos exatos termos
do art. 197 da Lei 7.210/84. Como se sabe, a via estreita do habeas corpus não é
adequada para se discutir matéria que desafia recurso específico, restringindo-se às
hipóteses em que a matéria controvertida seja eminentemente de direito, com pressuposto
fático indiscutível, não sendo este o caso dos autos. Ou seja, não se admite a utilização do
remédio heroico como sucedâneo recursal, mesmo porque, para tanto, caberia ser
revolvido o material probatório. E, por aqui, a impetração se insurge contra a decisão
proferida pelo juízo das execuções que indeferiu a concessão de prisão domiciliar ao
paciente. Avaliar se o paciente preenche os requisitos para a referida concessão, como
deseja o impetrante, sobejaria a cognição sumária na qual se deve assentar esta ação,
devendo o paciente, se assim desejar, buscar a via adequada para tanto, qual seja, o
Agravo de Execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, que inclusive
permite ao juízo eventual retratação e à parte contrária também se manifestar. Dessa
forma, ainda que o habeas corpus não seja propriamente um recurso, é fato que o
impetrante dele aqui se vale dele como tal, o que não se admite. E como bem observado na
decisão de primeiro grau: (...) “o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde
se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários, de modo que a norma
supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade
da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. (...) Se não
bastasse, se necessário for, o Estado, cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do
preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a unidade hospitalar adequada, por
obra do próprio diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor do processo de
execução, conforme preconizam os arts. 14 e 120, II, parágrafo único, da Lei de Execução
Penal. Ou seja, não ficará sem a assistência médica necessária”. A corroborar tal
entendimento, há, ainda, o relatório médico de fls. 18/21, no qual é claro ao ressaltar que
“esta unidade prisional tem realizado desde a inclusão do reeducando, todos os
agendamentos, acompanhamentos, encaminhamentos internos e externos, bem como
orientações e entrega de medicamentos prescritos para garantir o direito deste aos
cuidados e tratamentos adequados de saúde”. Não bastasse, a referida recomendação 62
não implica desencarceramento indiscriminado, mesmo porque o plenário do Excelso
STF não referendou a medida liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em incidente
da ADPF 347. De fato. A existência de emergência epidemiológica não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2145578-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1.559
4
considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que deve ser feito,
isto sim, é, como feito, verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco
elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos,
imponha a substituição da pena privativa de liberdade pela domiciliar, o que não é o caso
dos autos. E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março de 2020
impõe providências aparentemente suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional, as quais, diga-se de passagem parecem estar sendo adotadas a contento, como
se pode verificar da mensagem encaminhada no dia 8/04/20201 pelo Exmo. Secretário de
Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, ao Exmo.
Corregedor Geral da Justiça, da qual extraímos que no âmbito do sistema estão sendo
adotadas providências que até o momento tem poupado à massa carcerária da temida
contaminação em escala maior ou mais grave do que a que se observa fora do sistema.
Como já observado pelo STJ:“...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais
graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC no 567.408/RJ,
23/03/2020). Por conseguinte, não havendo demonstração de que no local onde o paciente
se encontra recolhido haja algum surto incontrolável da aludida doença, ou, de que o
estabelecimento prisional não teria a capacidade necessária para cuidar de sua saúde,
não se trata, portanto, de questão eminentemente de direito, com pressuposto fático
indiscutível, o que poderia, em tese, autorizar o conhecimento da presente impetração.
Diante do exposto, por revelar-se inadequada a utilização do habeas corpus para a
finalidade apontada na impetração, impõe-se, de plano, o não conhecimento da ordem
impetrada. E nem se diga que seria caso de conceder HC de ofício, haja vista o quanto já
exposto.”
Conquanto o agravante insista na apreciação do habeas
corpus, entendo que continua a não ter razão. Vejamos.
Bem analisada, a insurreição do agravante se dá contra a
decisão do Douto Magistrado a quo que indeferiu o pedido de concessão de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2145578-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1.559
5
domiciliar ao paciente. Por tais razões, pretendia, via habeas corpus, a sua concessão em
observância à recomendação n. 62 do CNJ e pelo fato do paciente integrar o grupo de risco
do Covid 19.
Ora, como já frisado, o paciente encontra-se em regime de
cumprimento de pena, haja vista ter sido condenado à pena de 03 anos e 09 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 35 da Lei 11.343/06 (vide fls.
42/44), de modo que contra eventual inconformismo surgido na fase executória da pena, o
recurso cabível será o de Agravo de Execução, nos exatos termos do art. 197 da Lei
7.210/84, recurso que, dada a sua amplitude, não autoriza sua substituição por outras
formas de impugnação, atraindo, inclusive, a aplicação da regra do art. 593, parágrafo 4o do
CPP que, embora cunhada para a apelação, revela a imanência de um princípio geral, qual
seja, o da unirrecorribilidade das decisões.
Dessa forma, a análise pormenorizada acerca de eventual
possibilidade de concessão da prisão domiciliar, como deseja o impetrante, certamente
sobejaria a cognição sumária na qual se deve assentar esta ação. Fato é que, embora o
habeas corpus não seja propriamente um recurso, o impetrante dele aqui se vale como tal.
De mais a mais, como bem ressaltado na decisão ora
agravada, não se trata de questão de direito que se resolva de pronto em favor do paciente,
pois, como bem apontado pelo Douto Magistrado a quo: (...) “o sentenciado vem
recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados
necessários, de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente,
em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil. (...) Se não bastasse, se necessário for, o Estado,
cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do preso, providenciará, para esse fim, a
sua remoção a unidade hospitalar adequada, por obra do próprio diretor do
estabelecimento prisional ou do juiz diretor do processo de execução, conforme
preconizam os arts. 14 e 120, II, parágrafo único, da Lei de Execução Penal. Ou seja, não
ficará sem a assistência médica necessária.”
A corroborar tal entendimento, há, ainda, o relatório médico
de fls. 18/21, no qual é claro ao ressaltar que “esta unidade prisional tem realizado desde a
inclusão do reeducando, todos os agendamentos, acompanhamentos, encaminhamentos
internos e externos, bem como orientações e entrega de medicamentos prescritos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2145578-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1.559
6
garantir o direito deste aos cuidados e tratamentos adequados de saúde”.
Por conseguinte, não havendo demonstração de que no local
onde o paciente se encontra recolhido haja algum surto incontrolável da aludida doença,
ou, de que o estabelecimento prisional não teria a capacidade necessária para cuidar de sua
saúde, não se trata, portanto, de questão eminentemente de direito, com pressuposto fático
indiscutível, o que poderia, em tese, autorizar o conhecimento da presente impetração.
E a propósito da limitação do uso do habeas corpus como
substituto de recurso próprio, observe-se o recente voto proferido pelo Exmo. Des. França
Carvalho, no habeas corpus no 2087533-65.2020.8.26.0000:
“Não se conhece da impetração. De fato. O habeas corpus
não é meio idôneo para deferir-se em favor de alguém, qualquer benesse executiva que
exija a produção de provas e aprofundada análise da presença dos requisitos objetivos e
subjetivos contidos em lei, o que deve ser exclusivamente realizado na sede própria das
Execuções Criminais. Além disso, a competência originária para deferimento dos
benefícios pleiteados pertence à Vara das Execuções (art. 66, inciso III, alínea 'b', da
LEP), sendo certo que a decisão do pleito diretamente pelo Tribunal suprimiria uma
instância e, por conseguinte, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.”
No mesmo sentido, é entendimento proferido pelo Exmo.
Des. Moreira da Silva, no habeas corpus no 2051875-77.2020.8.26.0000:
“A presente ação constitucional não é de ser conhecida.
Cabe registrar, de início, que a ilustre impetrante insurge-se contra suposta regressão
cautelar de regime prisional do paciente. Ora, pelo que se pode extrair da inicial, além da
matéria veiculada no presente mandamus ser afeta a execução de pena, não se vislumbra
nos autos qualquer notícia de decisão proferida pelo Juízo de origem sobre regressão
cautelar de regime do paciente. No entanto, como é de sabença geral, a ação
constitucional de habeas corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela celeridade e pela
sumariedade, não constitui o instrumento jurídico-processual adequado à análise de
matéria versante sobre execução de pena, consoante a jurisprudência tem proclamado.”
E Exmo. Des. Marcelo Gordo também assim já decidiu:
“O pedido não comporta conhecimento, razão pela qual
devido o julgamento da impetração, dispensada a requisição de informações e o parecer
da d. Procuradoria Geral de Justiça, em homenagem ao princípio da celeridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2145578-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1.559
7
Inicialmente, é necessário esclarecer que a utilização de habeas corpus é admissível desde
que se discuta apenas questão de direito ou flagrante ilegalidade, já que “o habeas corpus
constitui remédio mais ágil para a tutela do indivíduo e, assim, sobrepõe-se a qualquer
outra medida, desde que a ilegalidade possa ser evidenciada de plano, sem necessidade de
um reexame mais aprofundado da justiça ou injustiça da decisão impugnada” (in
RECURSOS NO PROCESSO PENAL, Ada Pellegrini Grinover, 2011, 7a Edição, p. 279).
Da mesma forma, não se presta o remédio constitucional à retificação de decisões, que,
por sua própria natureza, sejam suscetíveis de ataque por meio de recurso adequado e
precisamente admitido por lei. Com efeito, a pretensão do paciente diz respeito a incidente
na execução de sua pena. No particular, ALEXANDRE DA SILVA busca a reforma da
decisão que, após a instauração de procedimento disciplinar, no âmbito do qual realizada
a sua oitiva, com a assistência de advogado, inclusive, apurou-se a prática de falta grave
(art. 50, VI, da LEP), declarada a perda de 1/3 do tempo remido, com o reinício da
contagem do prazo de cumprimento da pena para fins de benefícios a partir da data da
última infração, observados os termos da Súmula no 441 do STJ. Assim é que, no caso em
voga, a decisão combatida desafiava o recurso de agravo, nos termos do art. 197 da Lei de
Execuções Penais, do qual o habeas corpus não pode ser havido como sucedâneo. E não é
demais lembrar o entendimento consagrado de que o remédio heroico não pode ser
utilizado como substituto recursal, exceção feita à hipótese de ilegalidade manifesta,
relativa à matéria cognoscível de plano, independente de análise probatória. (HC n°
0008779-46.2020.8.26.0000)
Por conseguinte, diante da inexistência de alteração dos
fundamentos que embasaram o não conhecimento do habeas corpus, não há como se
acolher o presente recurso.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
regimental, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus.
XISTO RANGEL
RELATOR